Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-29.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000550-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração, Assembléia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 025.028.131-74 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA BARBARA 2 ETAPA - CNPJ: 39.881.204/0001-14 (AGRAVADO), KEITY EMMANOELE MENEZES DONATO - CPF: 007.630.181-80 (AGRAVADO), LEONALDO CONCEIÇÃO SILVA (AGRAVADO), INOVAR IMOBILIARIA, ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SEGUROS EIRELI - CNPJ: 28.199.745/0001-40 (AGRAVADO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), RODOLFO FRANCISCO ARAUJO FIGUEIREDO - CPF: 057.417.091-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É descabido o deferimento de tutela de urgência para suspender os efeitos de decisão tomada em Assembleia de Condomínio se neste momento processual não há prova suficiente do arguido desrespeito ao Regimento Interno.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação Anulatória, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a suspensão da Assembleia Geral Extraordinária que a destituiu do cargo de síndica, bem como que os agravados apresentem cópia da ata registrada.

A agravante alega que a AGE é nula porque:

1) condômino inadimplente não possui direito a voto – nulidade de artigos da Convenção em desconformidade com o Art. 1.335, III, CC, contudo, na própria convocação da Assembleia estava expresso que inadimplentes teriam direito ao voto e foram computados 19 votos de inadimplentes na data da realização da Assembleia;

2) nulidade na abertura prematura do edital – ausência de notificação prévia acerca do motivo para destituição do cargo;

3) ausência de quorum de 1⁄4 para convocação da assembleia extraordinária – 288 UNIDADES – NECESSÁRIA 72 ASSINATURAS – 83 ASSINATURA NO TOTAL - 16 INVÁLIDAS, 37 INADIMPLENTES;

4) No documento denominado “Deliberação” consta a deliberação aprovada pela maioria absoluta, porém em desconformidade com o expresso no Art. 23 da Convenção o Síndico poderá ser destituído pelo voto de 2/3 dos condôminos, portanto, nula a votação se não atingiu o quórum específico disposto na convenção;

5) Quem efetivamente presidiu a AGE de 01/11/2021 com os procedimentos de destituição e exposição somente no ato acerca dos motivos que levaram a abertura do processo foi a Sra. Fabiúla de Paula Furlaneto Metelo, representante da empresa INOVAR administradora do condomínio, em total desconformidade com o preconizado no § único do Art. 29 da Convenção de Condomínio, pois permite a presidência apenas a proprietário, bem como o secretariado também deve ser proprietário, sendo nula a própria condução do ato.

Argumenta que preenche todos os requisitos do art. 300 do CPC que autoriza a concessão da medida.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar indeferida (ID nº. 115280995).

Contraminuta no ID n°. 117455535.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
deferimento da tutela de urgência demanda prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Nestes autos não se verifica tanto plausibilidade do direito invocado pela agravante, como o arguido perigo de dano.

Ela se limita a expor cinco razões para a imediata suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária que a destituiu do cargo de síndica do Residencial Santa Barbara 2ª Etapa, porém não apresenta sequer indício de prova apta a corroborar suas teses (art. 373, inciso I, do CPC).

Não há verossimilhança nesse intento visto que o Regimento Interno do Condomínio não prevê a necessidade de notificação prévia e pessoal ao síndico quando 1⁄4 dos condôminos pretende buscar a substituição da pessoa que exerce esse cargo.

Os documentos com IDs nº. 115165985 e 115165986 mostram que tanto essa quantia foi respeitada quanto o
quorum
de 2/3 foi observado pois o art. 31 do Regimento Interno é claro ao indicar que, nessa situação, devem ser computados os votos dos inadimplentes.

A antecedência prevista no art. 28 também foi observada já que o edital de convocação se reporta a 25/10/2021 e a reunião foi realizada em 1º/11/2021.

O fato de a representante da INOVAR Administradora de Condomínios ter sido escolhida pelos presentes como Presidente da Assembleia extraordinária, por si só, não é capaz de demonstrar de plano a invalidade de toda a deliberação. Primeiramente a assunção desse encargo foi franqueada a todos os presentes, tendo tal solução sido encontrada apenas depois de constatada a ausência de manifestação contrária pelos votantes.

No ponto, é preciso ressaltar que a agravante ora sustenta a nulidade de alguns artigos do Regimento Interno ora pretende fazer valer a literalidade de suas disposições sem qualquer margem a excepcionalidades não previamente estipuladas, como no caso da situação acima descrita.

Claramente o caso se restringe à discussão sobre o preenchimento dos requisitos formais de deliberação colegiada em que a vontade da maioria deve prevalecer, ressalvada apenas a constatação imediata de vício insuperável, que acarrete prejuízos para os interesses e direitos dos envolvidos.

Por essa mesma razão não se vislumbra a urgência arguida, visto que, a eventual procedência dos pedidos iniciais da autora viabilizará a sua recondução às funções antes desenvolvidas ou a recomposição de eventuais perdas e danos.

O conjunto probatório demonstra que não é razoável nem proporcional que o Poder Judiciário retire os efeitos de decisão coletiva se, no momento, não restou evidente a prejudicialidade arguida pela autora.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - DEFERIMENTO.
Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório
.
Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida
. (AI nº. 10024133306878001, 18ª Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Arnaldo Maciel, julgado em 11/03/2014, publicado em 14/03/2014) (sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos que autorizem a concessão da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais dessa Corte
. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME”.
(AI nº. 70070674254, 4ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 26/10/2016) (sem grifos no original).

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão do juízo de origem, a qual está, nesta situação, fundamentada e em consonância com a legislação de regência, não tendo sido apresentadas na minuta recursal justificativas bastantes para ensejar sua reforma.

Posto isso,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022